Tribunal: TJPA
Processo: 0801408-73.2021.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801408-73.2021.8.14.0201

APELANTE: EDILENE NOGUEIRA RODRIGUES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO JÁ SUBMETIDA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO E OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo interno interposto por EDILENE NOGUEIRA RODRIGUES contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que rejeitou liminarmente embargos à execução por intempestividade. A agravante sustenta a possibilidade de apreciação da alegação de impenhorabilidade do bem de família a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a alegação de impenhorabilidade do bem de família pode ser apreciada mesmo diante da intempestividade dos embargos à execução; e (ii) verificar se há impedimento à rediscussão da matéria em razão de prévio pronunciamento jurisdicional nos autos da execução e da pendência de julgamento do Agravo de Instrumento n. 0800256-40.2023.8.14.0000.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública, podendo ser alegada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, inclusive mediante simples petição, enquanto não consumada a arrematação do imóvel.

4. O Superior Tribunal de Justiça também firmou orientação no sentido de que opera a preclusão consumativa quanto à discussão acerca da impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior sobre a matéria, ainda que se trate de questão de ordem pública.

5. No caso concreto, embora os embargos à execução tenham sido opostos anteriormente ao pedido formulado diretamente nos autos executivos, houve posterior pronunciamento específico do Juízo da execução acerca da alegada impenhorabilidade do imóvel, sendo a controvérsia objeto do Agravo de Instrumento n. 0800256-40.2023.8.14.0000.

6. A coexistência de múltiplas vias processuais para rediscussão simultânea da mesma controvérsia mostra-se incompatível com os princípios da segurança jurídica, economia processual e racionalidade procedimental, razão pela qual a matéria deve ser solucionada nos autos da execução e no recurso próprio já interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: “A alegação de impenhorabilidade do bem de família pode ser formulada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, inclusive mediante simples petição, enquanto não consumada a arrematação do imóvel. Todavia, opera-se a preclusão consumativa quando houver prévio pronunciamento jurisdicional acerca da matéria, inviabilizando sua rediscussão simultânea em múltiplas vias processuais.”

V. DISPOSITIVOS E JURISPRUDÊNCIA CITADOS:

Dispositivos legais citados: CPC, arts. 915, 1.021 e 833, I; Lei n. 8.009/1990, arts. 1º e 5º.

Jurisprudência citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.753.981/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 07/04/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.423.154/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/04/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.516.494/GO, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/04/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.077.164/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/09/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.859.753/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/02/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.047.817/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 02/12/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.505.321/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/08/2024).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 16 Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 25/05/2026 e encerramento às 14h do dia 1º/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(Id 27254416) manejado por
EDILENE NOGUEIRA RODRIGUES
contra Decisão Monocrática de Id 27183468, que negou provimento ao recurso de Apelação da agravante.

Consta dos autos que a Apelação foi interposta para impugnar sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci – Comarca de Belém/PA que rejeitou liminarmente, por intempestividade, os Embargos à Execução n. 0801408-73.2021.8.14.0201, opostos nos autos da
Execução n. 0000716-98.2007.8.14.0201
, ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de
EDILENE NOGUEIRA RODRIGUES
.

Nas razões do agravo interno, sustenta a agravante, inicialmente, que requereu os benefícios da gratuidade da justiça, sem que houvesse apreciação expressa do pedido, razão pela qual defende a ocorrência de deferimento tácito do benefício. Aduz que a decisão agravada, ao manter o não conhecimento dos embargos à execução por intempestividade, deixou de observar que a matéria deduzida nos autos se refere à impenhorabilidade de bem de família, tema de ordem pública cognoscível de ofício e suscetível de apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Argumenta que o recurso de apelação anteriormente interposto atendeu integralmente aos requisitos de admissibilidade, especialmente no tocante à clareza, precisão e especificidade da fundamentação recursal. Afirma que a controvérsia envolve conflito entre normas processuais relativas à preclusão temporal e a proteção material conferida ao bem de família pela Lei n. 8.009/90 e pelos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia.

Defende que a impenhorabilidade do bem de família possui natureza de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado, independentemente da tempestividade do recurso manejado, inclusive após o trânsito em julgado, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que a intempestividade recursal não impede o exame da alegação de impenhorabilidade, por se tratar de direito indisponível e matéria insuscetível de preclusão.

Alega, ainda, que o imóvel constrito constitui o único bem de sua propriedade e se enquadra na proteção legal prevista na Lei n. 8.009/90, razão pela qual requer o afastamento da penhora incidente sobre o bem. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família pode ser arguida a qualquer tempo, inclusive mediante simples petição, ainda que os embargos à execução tenham sido opostos intempestivamente.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno para reformar a decisão monocrática e dar provimento ao recurso de apelação, reconhecendo-se a possibilidade de apreciação da impenhorabilidade do bem de família, bem como a nulidade da penhora incidente sobre o imóvel descrito nos autos. Subsidiariamente, requer a submissão do recurso ao órgão colegiado competente.

Instado a se manifestar, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no evento de Id 28504964.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE, RELATOR:

I. Admissibilidade

Em juízo de admissibilidade, verifico que

o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com pedido de justiça gratuita deferido implicitamente, diante da ausência de análise do pleito formulado na apelação. Assim
, preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

II. Mérito recursal

Cinge-se a controvérsia à verificação da possibilidade de reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação interposto por
EDILENE NOGUEIRA RODRIGUES
, mantendo a sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução em razão de sua intempestividade.

Após detida análise dos autos, entendo que a decisão agravada não comporta reforma.

Com efeito, assiste razão parcial à agravante quando sustenta que a impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e passível de alegação a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, inclusive mediante simples petição, enquanto não consumada a arrematação do imóvel. Tal entendimento encontra-se efetivamente consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a proteção conferida pela Lei n. 8.009/90 ostenta natureza jurídica de garantia fundamental vinculada ao direito à moradia e à dignidade da pessoa humana, não se submetendo, em regra, à preclusão temporal ordinária.

Nessa linha, o STJ possui orientação firme no sentido de que a alegação de impenhorabilidade do bem de família pode ser suscitada mesmo fora do prazo dos embargos à execução, desde que ainda não consumada a expropriação judicial do imóvel, justamente por se tratar de matéria de ordem pública,
in verbis
:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO . I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da Súmula n. 182 do STJ, nos autos de embargos à execução, em que se discute a impenhorabilidade de bem de família . 2. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em apelação cível, manteve a sentença que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel, por ser bem de família, nos termos da Lei n. 8.009/1990 .II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a impenhorabilidade do bem de família pode ser afastada em razão de dívidas do espólio, considerando a proteção conferida pela Lei n. 8 .009/1990.4. A possibilidade de alegação da impenhorabilidade do bem de família a qualquer tempo, inclusive por simples petição, nas instâncias ordinárias, enquanto não consumada a arrematação do imóvel.
III . Razões de decidir 5. A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo, inclusive de ofício, conforme jurisprudência pacificada do STJ
.6. A morte da parte devedora não extingue a proteção da impenhorabilidade sobre o imóvel utilizado como residência dos herdeiros, conforme entendimento do Tribunal de origem .7. A incidência da Súmula n. 83 do STJ impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. IV . Dispositivo e tese 8. Agravo interno desprovido.Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, enquanto não consumada a arrematação do imóvel . 2. A morte da parte devedora não extingue a proteção da impenhorabilidade sobre o imóvel utilizado como residência dos herdeiros".Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8 .009/1990, arts. 1º e 5º; CPC, art. 525.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n . 1.698.204/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1.6 .2020; STJ, REsp n. 1.604.422/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24 .8.2021. (STJ - AgInt no AREsp: 2753981 MG 2024/0353424-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/04/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/04/2025)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO . EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA . PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO . RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, enquanto não consumada a arrematação do imóvel. Precedentes .
2. No caso, o Tribunal julgou em dissonância com a jurisprudência do STJ. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial . (STJ - AgInt no AREsp: 2423154 SP 2023/0259635-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024)

Todavia, a pretensão recursal não merece acolhimento no caso concreto.

Isso porque a jurisprudência da Corte Superior também consolidou entendimento no sentido de que, embora a impenhorabilidade do bem de família possa ser arguida a qualquer tempo, opera-se a preclusão consumativa quando a matéria já tiver sido previamente submetida ao crivo jurisdicional e decidida em momento anterior do processo. Em tais hipóteses, não se admite a rediscussão indefinida da controvérsia, sob pena de afronta à estabilidade das decisões judiciais, à segurança jurídica e à própria autoridade da coisa julgada formal.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPROVAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE . PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DEFINITIVO AFASTANDO A IMPENHORABILIDADE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE, À LUZ DOS NOVOS DOCUMENTOS, DA CONDIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA DO BEM, OBSERVADO O CONTRADITÓRIO . MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES
. 1. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, "opera-se a preclusão consumativa quanto à discussão acerca da penhorabilidade ou impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão definitiva anterior acerca do tema, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública
" (AgInt nos E Dcl no AR Esp n . 1.039.028/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/11/2017, D Je de 17/11/2017.2 . Hipótese em que não houve decisão definitiva afastando a impenhorabilidade, pois a decisão que rejeitou a impugnação à penhora foi objeto de embargos de declaração, com a juntada de novos documentos, seguido de agravo de instrumento.3. Estando aberta a instância, não havia óbice ao Juízo de origem ou mesmo ao Tribunal de origem para conhecimento e análise da matéria de ordem pública. Precedentes .4. Ausência de impugnação do capítulo da decisão agravada que reconheceu a possibilidade de juntada extemporânea de documentos no processo, desde que possibilitado o contraditório, permanecendo íntegros e suficientes os fundamentos adotados.5. Impossibilidade de conhecimento da alegação de fato novo, em razão da ausência de prequestionamento e pela vedação à supressão de instância .Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2516494 GO 2023/0401340-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/04/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 23/04/2025)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL . BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR . AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1. Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, em que pese ser matéria de ordem pública
. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2077164 DF 2022/0330206-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO (ART. 1.042, DO CPC/15) PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE .
1. Conforme precedentes desta Corte Superior, opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública
. Incidência da Súmula 83/S TJ. 2 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1859753 SP 2021/0081248-4, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO . OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA NÃO ANALISADA . JUNTADA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. DECISÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ . AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas .
2. A impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, enquanto não consumada a arrematação do imóvel.
Precedentes.
3 . No caso, o Tribunal de Justiça, ao concluir pela preclusão da tese referente à proteção do bem de família, sem que houvesse análise anterior da matéria, julgou em sentido oposto ao da jurisprudência do STJ
. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2047817 SP 2022/0001469-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/12/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA . PENHORA. PRECLUSÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ . PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FIXADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N . 7/STJ. 1. Em síntese, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, objetivando o recebimento de honorários devidos pela prestação de serviços de advocacia.
2 . Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública.
Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3 . Modificar o acórdão recorrido quanto à impenhorabilidade do bem imóvel e à prejudicialidade externa, como pretende a parte recorrente, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte, em vista do óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a revisão das premissas que embasaram a aplicação de multa por litigância por má-fé importa no reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n . 7/STJ. Precedentes.Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2505321 DF 2023/0360566-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

No caso dos autos, verifica-se que a questão atinente à alegada impenhorabilidade do imóvel já foi submetida à apreciação do Juízo da execução, havendo pronunciamento jurisdicional específico acerca da matéria nos autos a Execução n. 0000716-98.2007.8.14.0201, conforme decisão de Id 61782974-Págs.07/10 do referido processo. Consta, ainda, que contra tal deliberação foi interposto o Agravo de Instrumento n. 0800256-40.2023.8.14.0000, recurso no qual a controvérsia acerca da penhorabilidade do bem permanece submetida à apreciação desta instância revisora.

Embora os embargos à execução tenham sido opostos anteriormente ao pedido formulado diretamente nos autos da execução acerca da impenhorabilidade do imóvel, verifica-se que, posteriormente, a questão foi expressamente submetida ao Juízo da execução, sobrevindo pronunciamento jurisdicional específico sobre o tema. Consta, ainda, que contra essa decisão foi interposto o Agravo de Instrumento n. 0800256-40.2023.8.14.0000, recurso no qual permanece pendente de apreciação a controvérsia relativa à alegada impenhorabilidade do bem constrito.

Nesse contexto, ainda que se reconheça a possibilidade de alegação da matéria a qualquer tempo, mostra-se inadequada a rediscussão da mesma controvérsia nos presentes embargos à execução intempestivos, sobretudo porque a questão já se encontra submetida à apreciação jurisdicional específica nos próprios autos executivos e em recurso próprio regularmente manejado.

Embora se admita a flexibilização das regras preclusivas em matéria de bem de família, não é recomendável a coexistência de múltiplas vias processuais paralelas para rediscussão simultânea do mesmo tema, especialmente quando já instaurado contraditório específico e pronunciamento judicial sobre a controvérsia.

Assim, por razões de economia processual, segurança jurídica e racionalidade procedimental, revela-se mais adequado que a matéria relativa à impenhorabilidade do imóvel seja definitivamente solucionada nos autos da execução e no Agravo de Instrumento correlato, evitando-se decisões potencialmente conflitantes acerca da mesma constrição patrimonial.

Desse modo, correta a decisão monocrática ao manter a rejeição dos embargos à execução por intempestividade, sem prejuízo da apreciação da alegação de impenhorabilidade no âmbito processual próprio em que a matéria já se encontra em debate.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do presente recurso de Agravo Interno em Apelação, mantendo incólume a decisão monocrática.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 02/06/2026